Tribunal: TJSP
Processo: 1502577-83.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Sentença desclassificatória. Denúncia aditada que imputou ao réu o crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes. Condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por falta de provas. Insurgência ministerial. Pretensão de condenação do réu nos termos da denúncia. Pleito absolutório que comporta

Ementa:
Apelação. Sentença desclassificatória. Denúncia aditada que imputou ao réu o crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes. Condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por falta de provas. Insurgência ministerial. Pretensão de condenação do réu nos termos da denúncia. Pleito absolutório que comporta acolhimento. As declarações prestadas pela vítima apresentaram importantes contradições, o que compromete a higidez da prova, sobretudo porque o depoimento ofertado em sede judicial não se identifica com o exposto por ela no distrito policial. No mais, sob o crivo do contraditório, declarada a ausência do réu (morador em situação de rua), o ofendido não o reconheceu fotograficamente. Provas insuficientes, remanescendo dúvidas quanto à participação do acusado na empreitada criminosa. Necessária ingerência do postulado do in dubio pro reo. Absolvição por insuficiência de provas. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.